Tribunal: TJMT
Processo: 1007546-04.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007546-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (AGRAVADO), VALDENOR EBERT - CPF: 284.407.739-00 (AGRAVANTE), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO), CELSO PADOVANI & CIA LTDA - CNPJ: 03.655.322/0001-67 (AGRAVANTE), LANEREUTON THEODORO MOREIRA - CPF: 918.097.979-34 (ADVOGADO), VALDENOR EBERT - CPF: 284.407.739-00 (AGRAVADO), LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES DE SA - CPF: 801.661.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. FIXAÇÃO IMEDIATA DO QUANTUM. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO ESPECÍFICO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE PARCIAL. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que, diante da impossibilidade material de cumprimento de obrigação de fazer (escrituração de área rural), converteu-a em perdas e danos e, no mesmo ato, fixou o valor indenizatório em R$ 513.884,00 com base em cálculo unilateral do exequente, determinando o imediato pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, com fixação imediata do valor indenizatório sem prévia oitiva do executado após a alteração da natureza da obrigação, viola os
arts
. 9o e 10 do Código de Processo Civil. Subsidiariamente, discute-se a necessidade de liquidação para apuração do
quantum
debeatur
diante de controvérsia quanto ao valor de mercado do imóvel.

III. Razões de decidir

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, embora admitida pelos
arts
. 499 do CPC e 248 do Código Civil, não dispensa a observância do contraditório substancial quanto à apuração do valor indenizatório.

4. A alteração da natureza da obrigação (de fazer para pagar quantia) inaugura nova fase processual, exigindo a abertura de oportunidade específica para manifestação do devedor acerca dos critérios de quantificação do dano.

5. A fixação imediata do quantum com base em cálculo unilateral, sem oportunizar impugnação após a conversão, configura decisão surpresa e afronta aos
arts
. 9o e 10 do CPC.

6. A indenização por perdas e danos deve refletir a extensão real do prejuízo, não podendo ser arbitrada com base exclusiva em estimativas genéricas de mercado, sobretudo quando há controvérsia concreta sobre o valor do bem.

7. A ausência de instrução mínima ou de fase de liquidação compromete a segurança jurídica, impondo a anulação parcial da decisão para que o valor seja apurado sob o crivo do contraditório, mediante liquidação ou dilação probatória adequada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Agravo de Instrumento provido para anular a fixação do valor indenizatório, mantendo a conversão da obrigação em perdas e danos, e determinar o retorno dos autos à origem para regular apuração do
quantum
debeatur
, com observância do contraditório. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige contraditório específico quanto à fixação do valor indenizatório, sob pena de nulidade por decisão surpresa.

2. A apuração do quantum indenizatório, quando controvertida, demanda liquidação ou instrução probatória, sendo inadmissível a homologação imediata de cálculo unilateral.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CELSO PADOVANI & CIA LTDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia (ID 212798944), que converteu a obrigação de fazer remanescente (escrituração de 7,3412 hectares do Lote 67) em obrigação de pagar, fixando indenização de R$ 513.884,00.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão é nula por violar o contraditório (Art. 10 do CPC), tratando-se de "decisão surpresa".

Argumenta que, embora o valor tenha sido mencionado em petições anteriores, o rito processual foi alterado por despacho subsequente (ID 185960377), que determinou ao Exequente que fizesse uma opção definitiva entre a perícia ou a conversão.

Alega que, uma vez formalizada a opção pela conversão em março de 2025, o juízo deveria ter intimado o Executado para se manifestar sobre os cálculos, e não
proferido decisão
imediata de pagamento.

Subsidiariamente, questiona o valor de R$ 70.000,00 por hectare, apontando que o próprio Exequente vendeu área vizinha por valor drasticamente inferior e que a Lei Municipal de ITBI prevê pauta de R$ 4.500,00/ha.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por esta Relatoria (ID 350008930).

O Agravado apresentou contrarrazões
(ID.
350076896
)
e interpôs Agravo Interno (ID 350068857), sustentando que não houve decisão surpresa, pois o Executado já conhecia as pretensões de valor desde 2024 e manteve-se inerte, operando-se a preclusão. Argui, ainda, inovação recursal quanto aos documentos de venda de imóveis vizinhos e à lei municipal citada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na origem
,
cuida
-se de
Cumprimento de Sentença n. 0000222-03.2010.8.11.0109
promovido por
V
ALDENOR EBERT
em face de
CELSO PADOVANI & CIA LTDA, referente a acordo judicial homologado nos autos
, em que se dispôs à
executada (Padovani) proceder
a
escritura definitiva dos lotes 75, 76, 89, 90 e
,
de uma parte do lote 67, correspondente a 55 hectares.

Quanto ao remanescente do lote 67 (45 hectares) e à integralidade do lote 87, a executada reconhecia a posse mansa e pacífica do autor, tratando-se de terras devolutas (públicas), cuja regularização fundiária caberia ao próprio autor junto ao Estado.

E
m 16/12/2016, o exequente comunicou o descumprimento parcial do acordo, alegando que apenas 47,6588 hectares do lote 67 foram escriturados, restando um saldo de 7,3412 hectares.

A executada impugnou a execução, sustentando que, após o georreferenciamento, constatou-se que a área de seu domínio dentro do lote 67 limitava-se aos 47,6588 hectares já transferidos, sendo o restante área devoluta, o que geraria uma impossibilidade material de escrituração do saldo remanescente.

Em 14/09/2020, o juízo de primeiro grau proferiu decisão (ID 60415860 - Pág. 262) acolhendo parcialmente a impugnação apenas para afastar a obrigação sobre o lote 87, mas mantendo a obrigação de escriturar os 7,3412 hectares faltantes do lote 67, por entender que a executada não provou tecnicamente a natureza devoluta daquela parcela específica.

Em 24/10/2024, diante da demora e da resistência, o exequente peticionou (ID 173423041) requerendo o prosseguimento da escrituração ou, alternativamente, a conversão em perdas e danos, apresentando cálculo de R$ 513.884,00 (baseado em R$ 70.000,00 por hectare, conforme dados do IMEA).

Em 14/03/2025, a magistrada proferiu despacho (ID 185960377) intimando o exequente para manifestar-se "expressamente" se pretendia a realização de perícia ou a conversão da obrigação no estado em que o processo se encontrava. O exequente optou pela conversão em 31/03/2025.

Sobreveio dessa forma, e
m 01/02/2026, decisão ora combatida (ID 212798944), que:
1)
Converteu a obrigação de fazer em obrigação de pagar
; 2)
Fixou, de plano, o valor da indenização em R$ 513.884,00, adotando integralmente o cálculo do exequente
; e 3)
Intimou a executada para pagamento imediato, sob pena de multa e honorários (Art. 523, §1o, CPC).

Interposto o recurso de Agravo de Instrumento
, o
Agravante
/executado
sustenta a nulidade por cerceamento de defesa
, visto a
impossibilidade
do
juiz decidir com base em fundamento ou valor
,
sobre o qual as partes não debateram exaustivamente após a configuração da nova modalidade executiva
-
pagar quantia.

Invoca o Art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa. No mérito, questiona a razoabilidade do valor, apresentando elementos que sugerem discrepância entre a cotação do IMEA e as transações reais na região de Marcelândia-MT.

Nesse contexto, a
controvérsia cinge-se a verificar se a sistemática adotada pelo juízo de origem, ao converter a obrigação de fazer em perdas e danos e fixar o montante indenizatório no mesmo ato, sem nova vista à parte devedora após a opção do credor, respeitou os ditames dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Deve-se decidir se a estabilização do valor da indenização baseada em estimativa unilateral (dados do IMEA) prescinde de contraditório específico ou de fase de liquidação quando há resistência quanto aos critérios de mercado.

O magistrado singular fundamentou o
decisum
nos
arts
. 499 do CPC e 248 do Código Civil, reconhecendo a impossibilidade material de escrituração integral da área
pactuada (pela alegada incidência em terras devolutas). Para fixar o valor, adotou a premissa de que o critério do Exequente era adequado por refletir dados do IMEA (R$ 70.000,00/ha) e concluiu que o Executado teria sido silente ao não impugnar o valor em momento anterior.

Entretanto, analisando
os

autos de origem por seus atos processuais e todo seu arcabouço de provas
, observa-se um hiato lógico. O despacho de
14/03/2025 (
ID 185960377
)
abriu nova oportunidade para o Exequente "
manifestar-se expressamente... se pretende a conversão
". Ou seja, até aquele momento, a natureza da obrigação ainda era "fazer"
, no caso
escrituração.

Ao receber a petição de opção do credor e passar imediatamente à fixação de valor e ordem de pagamento, o juízo ignorou que a dialética processual sobre o
quantum
só se torna premente e exigível após a definição da natureza da obrigação.

A presunção de veracidade de um cálculo unilateral em montante vultoso
de
mais de meio milhão de reais
,
sem contraditório específico sobre a base de cálculo
,
configura fragilidade que macula o ato decisório.

O instituto das Perdas e Danos, no contexto do Art. 499 do CPC, visa a substituição do resultado prático da obrigação específica pelo seu equivalente pecuniário. Contudo, tal "equival
ência
" não é um valor arbitrário
, pois
deve corresponder à exata medida do prejuízo. Se a obrigação era escriturar área da qual o autor já é possuidor, o dano reside na ausência do título
de fração da área
, não necessariamente na perda total do valor comercial da terra, instituto este que exige apuração técnica rigorosa.

O juízo
a quo
concluiu que o devedor não impugnou o valor quando este surgiu nos autos em 2024. Contudo,
como
verific
a
do alhures,
o processo estava em fase de discussão sobre a

possibilidade de escrituração
, com
realização de perícia técnica
a apurar “
pontos e coordenadas da área demandada na execução (7,3412 hás) dentro do referido lote
(67)
, sobre o perímetro da matrícula de que ele foi parcialmente desmembrado
”
.

Assim, conforme se vê, o
executado focava sua defesa na tese da área devoluta. A fixação do valor indenizatório é consequência lógica da

decisão de conversão
, e, a
ntes de converter,
tem-se que
o debate sobre o valor
era
hipotético
, nada mais
.

Nessas condições, a
o converter e fixar simultaneamente, o juízo impediu o devedor de exercer o direito de defesa específico sobre o

quantum
, em notória violação do artigo 10 do CPC.

A
lém de que
,
a
decisão
agravada
atribuiu liquidez imediata a um cálculo baseado em cotações gerais de mercado. Tratando-se de imóvel rural com particularidades de localização e estado de conservação, a apuração do valor exige, por natureza, o arbitramento ou ao menos uma avaliação oficial.

Nesse passo, h
omologar R$ 70.000,00 por hectare por mera presunção, diante de alegações de que o valor real seria de R$ 2.500,00, ofende a segurança jurídica.

Este Egrégio Tribunal de Justiça, em caso análogo sob a relatoria da Desembargadora Tatiane Colombo (AI 1001554-96.2025.8.11.0000), fixou a tese de que a conversão em perdas e danos com homologação de cálculos unilaterais sem oitiva prévia implica nulidade absoluta.
Senão vejamos sua ementa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, converteu de imediato a obrigação de fazer em perdas e danos e homologou o cálculo apresentado unilateralmente pela parte exequente, sem a prévia oitiva do executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão que converte a obrigação de fazer em perdas e danos e homologa
cálculos unilaterais, sem oportunizar a manifestação prévia do devedor, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, prevista no art. 499 do CPC, constitui medida excepcional que exige contraditório efetivo, em respeito ao art. 5o, inc. LV, da CF/1988.

4. A ausência de intimação do devedor para se manifestar acerca do pedido de conversão e dos cálculos apresentados implica cerceamento de defesa e nulidade do decisum combatido
.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Agravo de Instrumento provido para anular a decisão agravada e determinar a intimação do executado para manifestação acerca do pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e dos cálculos apresentados pelo exequente.

Tese de julgamento:

"1. A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos exige prévia intimação do devedor para assegurar o contraditório e a ampla defesa.

2. A ausência de manifestação prévia do devedor acerca do pedido de conversão e dos cálculos apresentados enseja nulidade da decisão."

(N.U 1001554-96.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 22/05/2025)

Ressalte-se que a conversão da obrigação fixada na decisão em perdas e danos, quando onera desproporcionalmente o executado, configura manifesta ofensa ao princípio da menor onerosidade da execução.

A "surpresa" decorre do fato de que o último despacho do juízo (ID 185960377) sinalizava apenas a coleta da opção do autor, não a decisão final sobre o valor.
Logo, do
confronto entre a cotação do IMEA e os documentos de venda apresentados pelo Agravante
,
ainda que novos, servem para demonstrar o perigo da irreversibilidade do erro
, e
reforça a necessidade de uma instrução probatória mínima sobre o valor.

Portanto,
a decisão agravada padece de vício de nulidade por inobservância do contraditório substancial.
A
celeridade não pode atropelar o devido processo legal.

A fixação de indenização em R$ 513.884,00, baseada em critério unilateral e sem oportunizar ao devedor o debate sobre a metodologia após a efetiva conversão da obrigação, configura erro de procedimento
, passível de reforma.

Desta forma, impõe-se a
reforma

da
decisão agravada
para anular
a determinação
referente à fixação do valor, mantendo-se a conversão da obrigação em perdas e danos
,
ponto este incontroverso ante a resistência do devedor
(impossibilidade de fazer)
e opção do credor, mas
,
determinando que o juízo de origem instaure a fase de liquidação de sentença ou conceda prazo
razoável
para impugnação específica aos cálculos, com eventual avaliação judicial da área.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a fixação do valor indenizatório e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento da apuração do
quantum

debeatur
sob o crivo do contraditório. Por consequência, julgo PREJUDICADO o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026